Tribunal: TJSP
Processo: 2062385-76.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Inviável a análise de provas, na estreita via do writ. Paciente reincidente específica. Risco concreto de reiteração delitiva. Medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Inviável a análise de provas, na estreita via do writ. Paciente reincidente específica. Risco concreto de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes, no caso em análise. Pedido de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso III, do CPP, não comporta acolhimento. Não comprovada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos menores. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.